Tribunal: STF
Processo: HC 245700
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 909.434/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime previsto no art. 155, §2º e §4º, I c/c art. 14, II, do Código Penal, porque, 



    no dia 14 de abril de 2023, por volta das 03h30min, na Rua dos Coqueiros, 74, Vila Galvão, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, o réu tentou subtrair para si, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, cabos de rede de internet, avaliados em aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) pertencentes ao Município de Guarulhos, apenas não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade (Auto de Exibição/Apreensão/Constatação/Entrega de fl. 12). 



    Segundo o apurado, o denunciado decidiu subtrair patrimônio alheio. Para tanto, na data e nas circunstâncias mencionadas no Boletim de Ocorrência, JAMES, após arrombar a porta, ingressou nas dependências do Teatro Nelson Rodrigues e retirou cabos da rede de internet existente no local, guardando-os em sua mochila. Contudo, o alarme de segurança do local disparou, fazendo com que Guardas Civis Municipais se dirigissem até o teatro. JAMES tentou fugir do local, abandonando sua mochila com os fios subtraídos, mas acabou sendo localizado dentro da Biblioteca. Com a insistência em tentar fugir e desvencilhar-se, o denunciado teve de ser contido mediante uso de força moderada. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena-base, sem efeito na pena final. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ao fixar a pena, a escolha da fração, pelo julgador, referente ao crime tentado decorre da maior ou da menor proximidade da conduta ao resultado almejado. 



    2. No caso, o Tribunal de origem fundamentou idoneamente a fração da tentativa pelo iter criminis percorrido pelo acusado, ao destacar que ele foi pego com cabos de rede de internet já cortados e guardados na mochila, ainda no interior do local dos fatos (Teatro Nelson Rodrigues), conforme detalhado na sentença. A dosimetria foi, inclusive, benéfica ao réu, pois, como houve inversão da posse do objeto, a rigor, nem sequer era caso de incidir a minorante prevista no art. 14, II, do CP, conforme orientação do STJ firmada no Tema Repetitivo n. 934. 



    3. Atendidos os requisitos previstos no art. 155, § 2º, do CP, o julgador deve fundamentar a escolha que faz entre a substituição da pena de reclusão por detenção, a diminuição a pena privativa de liberdade de um a dois terços ou a aplicação da pena de multa isoladamente. 



    4. Neste processo, é idônea a fundamentação das instâncias de origem que justificaram a redução em 1/3, pelo reconhecimento do furto privilegiado, ao se considerar que: a) os objetos furtados foram avaliados em R$ 500,00; b) a especial reprovabilidade da conduta, uma vez que os bens subtraídos pertenciam à Administração Pública; c) o crime foi cometido mediante o rompimento de obstáculo e d) o acusado estava há poucos dias em liberdade provisória. 



    5. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) o delito de furto claramente sequer se aproximou de sua consumação, tendo a execução do crime sido interrompida logo no início, por circunstâncias alheias à vontade do agente, impondo-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente à tentativa em seu grau máximo, isto é, de 2/3 (dois terços), fração de redução adequada e proporcional; e (b) Ainda na terceira fase da dosimetria, foi acertadamente reconhecido o furto na modalidade privilegiada (art. 155, §2º, do CP). Ocorre que, considerando a primariedade do Réu à época dos fatos (não reincidência), e que foi de pequeno valor o produto da subtração, tendo os fios sido recuperados pela vítima, impõe-se a aplicação somente da pena de multa, por ser mais favorável ao Réu e pela hipótese não recomendar tratamento punitivo mais rigoroso, ou a diminuição da pena em 2/3 (dois terços), coeficiente que se mostra proporcional e adequado às circunstâncias fáticas e condição do Acusado. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para que sejam reduzidas as penas aplicadas ao Paciente, nos termos acima expostos. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da redução da pena na terceira fase da dosimetria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    [...]



    Reafirmo que a Corte local fundamentou idoneamente a fração da tentativa pelo iter criminis percorrido pelo acusado, ao destacar que ele foi pego com cabos de rede de internet já cortados e guardados na mochila, ainda no interior do local dos fatos (Teatro Nelson Rodrigues), conforme detalhado na sentença. Para alterar as conclusões do Juízo de segundo grau, seria necessário alterar as premissas fáticas estabelecidas, providência incompatível com a ação constitucional. 



    Saliento que a dosimetria foi, inclusive, benéfica ao réu, em virtude do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP. Segundo o Tema Repetitivo n. 934, "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Como houve inversão da posse do objeto, a rigor, nem sequer era caso de incidir a referida minorante. 



    Quanto ao furto privilegiado, reitero que o art. 155, § 2º, do CP estabelece a incidência da benesse se o criminoso for primário e se a conduta atingir bem de pequeno valor, que "não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos" (AgRg no REsp n. 1.785.985/SP, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 9/9/2019). 



    Atendidas essas exigências legais, o julgador deve fundamentar a escolha que faz entre a substituição da pena de reclusão por detenção, a diminuição a pena privativa de liberdade de um a dois terços ou a aplicação da pena de multa isoladamente. 



    No caso, os bens furtados foram avaliados em quinhentos reais (fl. 72) e, conforme ressaltado pelo acórdão atacado, a conduta se revestiu de especial reprovabilidade, uma vez que os bens subtraídos pertenciam à Administração Pública e o delito foi cometido mediante o rompimento de obstáculo. Além disso, de acordo com a sentença, "o acusado estava há poucos dias em liberdade provisória" (fl. 75, destaquei). Tais circunstâncias justificam a fixação do patamar de redução de 1/3 referente ao privilégio. 



     A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018). 



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pela Corte estadual, 



    Na terceira fase, a causa de diminuição da tentativa foi corretamente fixada em 1/3, haja vista o iter criminis percorrido, sendo que o sentenciado estava no interior do imóvel com os fios que pretendia subtrair já cortados e guardados em sua mochila. 



    Ainda, tampouco comporta reparos a incidência da forma privilegiada do crime, com a redução da pena em 1/3, sendo o cabível diante da gravidade em concreto do delito, frise-se, cometido contra órgão público e com o rompimento de obstáculo. 



    Em suma, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Até porque qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. Nesse sentido: 



    […] 



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    3. Relativamente à tentativa (art. 14, II, CP), esta Suprema Corte entende que a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente.



    4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 207729 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/11/2021)



    E ainda: HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente